Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008704-36.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[POSSE, DIVISÃO E DEMARCAÇÃO]

RELATORA:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JOAO LUCAS ALONSO - CPF: 947.684.121-49 (AGRAVANTE), MARIO URBANO KOKURA - CPF: 022.321.651-83 (AGRAVADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA COM QUEIXA DE ESBULHO C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – INAPLICABILIDADE DO ART. 20, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 102/2003 – HIPÓTESE DE CONSTRUÇÃO DE BEIRAL - SUSPENSÃO DA OBRA - CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO TEMERÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 20, §1.o da Lei Complementar Municipal n.o 102/2003 faz referência à construção de beiral, motivo pelo qual não se aplica ao caso concreto, visto que beiral é a parte do telhado que ultrapassa a linha das paredes externas da edificação.

O artigo 579 do CPC dispõe ser imprescindível a realização da prova pericial a fim de que seja traçada a linha demarcada, posto que do contrário é impossível ao julgador apreciar a demanda nos termos em que lhe foi submetida.

O sobrestamento das obras resguarda até mesmo o Agravante, pois evita que seja determinada a demolição de edificações em caso de apuração de invasão de propriedade, causando maiores prejuízos materiais futuros ao construtor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO LUCAS ALONSO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Demarcatória com Queixa de Esbulho c/c Nunciação de Obra Nova
n.o 1005145-45.2022.8.11.0041 movida por
MÁRIO URBANO KOKURA,
deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado e determinou a imediata paralisação da obra promovida pelo Agravante, dentro do limite de até 2 (dois) metros do muro divisório.

Inconformado, o Recorrente argumenta que a Julgadora singular considerou equivocadamente a aplicação do art. 20, §§ 1.o, 2.o e 3.o, da Lei Complementar Municipal n.o 102/2003 ao caso concreto.

Sustenta que o referido dispositivo legal define o conceito de “afastamento” e dispõe que é proibida a execução de toda e qualquer edificação nas faixas previstas, mas não estipula a medida mínima de afastamento lateral, o que, no seu entender, atrai a incidência da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar n.o 231/2011), cuja legislação prevê o afastamento mínimo.

Afirma que as medidas previstas no §1.o do art. 20 refere-se à hipótese de construção de beiral, o que não é a situação em exame.

Defende que a obra observou rigidamente a legislação pertinente, inclusive o disposto no art. 1.301 do Código Civil, pois não há janelas, eirado, terraço ou varanda na lateral construída na divisa dos terrenos, de sorte que não há qualquer óbice legal para que o Recorrente construa na linha divisória do seu terreno com o terreno do Recorrido.

Por fim, ressalta que o Agravado não observou os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
initio litis,
eis que ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, e sobrestado o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 127619669).

Contrarrazões no ID. 130904654.

Eis o relatório.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente,

Antes de iniciar a sustentação oral, indago de ambos os patronos se aceitam a possibilidade de sentarem-se à mesa com o propósito de acertar essa situação de modo consensual, pois é apenas uma questão de divisória e limites, assim acredito que é uma questão que pode ser resolvida pela via consensual.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DO AGRAVANTE, DR.

JEAN WALTER WAHLBRINK, OAB 5658/O.

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

O agravante já peticionou nos autos de 1a Instância que há possibilidade de acordo, inclusive com a possibilidade de eleição de um perito pelas partes para realização dos trabalhos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DO AGRAVANTE PAULO INACIO HELENE LESSA OAB/MT 6571/O

Excelência,

Com o devido acato e o devido respeito ao colega, meu amigo, que tenho muita consideração, colega de deferência, mas neste momento não vislumbramos a possibilidade de acordo, uma vez que, conforme informado nos autos, a parte sequer está cumprindo a determinação judicial.

Houve uma determinação de paralisação e a parte continua construindo normalmente na faixa que foi objeto de decisão de 1a Instância, inclusive requereu-se o cumprimento da multa processual.

Assim, nesse cenário, eu não consigo vislumbrar a possibilidade de acordo.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Ante de negativa de tentativa de acordo, concedo a palavra ao advogado Jean Walter Wahlbrink.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RESPECTIVAMENTE: JEAN WALTER WAHLBRINK OAB 5658/O E PAULO INACIO HELENE LESSA OAB 6571/O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
MARIO URBANO KOKURA
ajuizou a
Ação Demarcatória com Queixa de Esbulho c/c Nunciação de Obra Nova
em face do Agravante
JOÃO LUCAS ALONSO
alegando que, em 17/04/2020, adquiriu o imóvel situado na Rua 10, Lote 08 do loteamento Dom Bosco, registrado na matrícula n.o 48.192 do Cartório do 6.o Oficio de Cuiabá.

Afirma que na época da aquisição do imóvel, não possuía ocupação ou divisão física entre seu terreno e do vizinho. Diante disso, contratou empresa a fim de realizar a correta plotagem, conforme demonstra o laudo topográfico (ID. 76096282) e, depois, construiu o muro (tipo japonês) ao custo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (ID. 76096284).

Aduz que, em 10/02/2022, verificou que o Agravante estava demolindo o muro da divisa, construído pelo Agravado, ao argumento de que invadiu a sua propriedade. Desse modo, o Agravado requereu a concessão da tutela de urgência e autorização para reconstruir o muro às suas expensas, a fim de manter a segurança do imóvel e da residência nele edificada.

A Juíza de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido e determinou a paralisação da obra no imóvel do requerido dentro do limite de até 02 (dois) metros do muro divisório (ID. 80530031). Esta decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, que se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

De início, necessário consignar que, de fato, houve equívoco na decisão recorrida ao utilizar o art. 20, §1.o da Lei Complementar Municipal n.o 102/2003 como fundamento para concessão da tutela, visto que este artigo faz referência à construção de beiral.

Ressalto que
beiral
é a parte do telhado que ultrapassa a linha das paredes externas da edificação e tem como finalidade impedir que a água da chuva caia direto nas paredes, janelas e portas. (
https://www.desterroconstrucoes.com.br/blog/construcao/beiral-ou-platibanda-entenda-as-principais-diferencas/
).

Por outro lado, é sabido que a ação demarcatória tem a finalidade de cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes, fixando novos limites entre eles ou aviventando os que se encontram apagados.

Assim dispõe o artigo 569, I do CPC,
in verbis
:

Art. 569. Cabe: I - ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confiantes a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

Em contrapartida, o artigo 579 do CPC dispõe ser imprescindível a realização da prova pericial a fim de que seja traçada a linha demarcada, posto que, do contrário, é impossível ao julgador apreciar a demanda nos termos em que está sendo submetida.

Logo, este caso insere-se no dispositivo legal acima mencionado, uma vez que o Agravante pretende discutir a definição da linha demarcatória do terreno objeto da lide.

Diante disso, em que pese ao Agravado ter juntado laudo técnico, tenho que a questão demanda ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para averiguação dos limites entre os terrenos.

Por isso, entendo que o sobrestamento da obra resguarda até mesdmo o Agravante, pois evita seja determinada a demolição de edificações em caso de apuração de invasão de propriedade, e evita maiores prejuízos materiais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO -
TUTELA CAUTELAR PARA SUSPENDER OBRA EM CURSO NA PENDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL - REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
- "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

- A probabilidade do direito da parte agravada reside no fato de ela ser coproprietária do imóvel em litígio, de modo que qualquer alteração nele promovida sem a sua anuência afeta inevitavelmente seu direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0081.14.001483-8/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da sumula em 07/05/2019 - sem destaque no original).

Assim, ao menos neste momento processual, mostra-se temerária a continuidade de obras, de modo que está caracterizado o perigo de dano ante eventual alteração na linha demarcatória do terreno.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022